Tribunal: STF
Processo: ARE 1558995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    "DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOAMENTO PLUVIAL DEFICIENTE. NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a sentença, determinando a realização de obras de drenagem urbana, em um ano. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. (i) Direito da autora à solução de problema de alagamento em sua residência, em virtude de escoamento deficiente; (ii) Possibilidade de o Judiciário determinar que o Executivo cumpra obrigação de conservação e manutenção das vias públicas, com construção de sistema de drenagem, evitando danos aos contribuintes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Perícia que atestou o nexo causal entre a existência da valeta e os alagamentos sofridos pela casa da autora, apontando que era necessária a construção de sistema de drenagem para solucionar problema que perdura há quase vinte anos, sem que o Município tome medidas cabíveis. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    4. Apelação improvida.".



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º, 5º, caput, II, e 30, I, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que as determinações judiciais impostas ao ente municipal violam a separação de poderes e a autonomia municipal. Argumenta-se que (eDOC 10, p. 9):



    "(...) Ao Poder Executivo cabe a conveniência e a oportunidade de realizar atos físicos de administração. É defesa qualquer incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade, uma vez que cabe exclusivamente ao Poder Executivo verificar a conveniência ou não de realizar obras de infraestrutura em uma determinada área, bem como a sua priorização em detrimento de outras áreas. (...)



    A procedência desse pedido intervém de forma concreta nas ações de competência do Poder Executivo, razão pela qual, de imediato, constata-se a existência de vício no pedido, ao pretender determinar-se quantas, quais e em que local devem ser realizadas obras, pretendendo, com isso, a apelada, administrar. (...)"



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara Cível de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 4-7):



    “(...) Veio comprovado nos autos que a autora, desde 2007, sofre os problemas ocasionados pela falta de escoamento de água adequado, na rua em que se encontra sua residência, e que o Município, diante das inúmeras reclamações, tomou apenas medidas paliativas que não resolveram o problema de inundação da garagem e do quintal da autora. 



    O perito do juízo foi chamado a analisar se o problema suportado pela autora é causado por uma valeta, existente na rua ao lado, o perito do juízo, a fls. 181, verificou que: (...)



    Assim, o perito do juízo concluiu que, embora não houvesse como afirmar que as rachaduras e trincas na casa da autora seriam decorrentes dos alagamentos e trepidações advindos da existência da valeta, seria necessária a construção de um sistema de drenagem urbana adequado para o local, uma vez que diante de fortes chuvas, certamente, haveria a inundação da garagem e quintal da autora. 



    Reconheceu-se, portanto, que o nexo causal entre os alagamentos sofridos pelo imóvel da autora (que lhe causam evidentes desconfortos e problemas) e o escoamento ineficiente das águas pluviais de responsabilidade da Prefeitura. 



    Não há dúvidas de que a Municipalidade é a responsável pela conservação e manutenção das vias públicas e, portanto, tem o dever de implementar políticas para evitar que alagamentos ocorram, devendo construir sistema adequado de escoamento de águas pluviais.



    Verifica-se, no caso, que o problema enfrentado pela autora, contribuinte do município, perdura por quase vinte anos, sem solução, demonstrando que o ente público, embora esteja falhando na prestação de seus serviços de zelar pelas vias públicas, está postergando a solução, sem se importar com os infortúnios causados aos moradores do local. 



    Por esse motivo, verificada a falha na prestação do serviço pelo Município, que se omite no cumprimento de suas obrigações há anos, invadir a esfera de competência do ente público, determinando que realize as obras a sanarem os problemas comprovados e que vem causando desconforto à autora.



    (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da medida determinada contra o Município consistente na realização de obra para evitar alagamentos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. ÁREA URBANA. RISCO DE DESLIZAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1265915 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 26.05.2025, DJe 29.05.2025).



    "Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais que Visem Assegurar a Vida e ao Meio Ambiente. Redução dos Riscos de Desabamento. Verificação da Hipótese no Feito. Medida Judicial Proporcional. Alegada Ofensa ao Art. 97 da CRFB: não Ocorrência. Reexame de Fatos e Provas: Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação civil pública em que o Estado e o Município do Rio de Janeiro foram condenados a adotarem providências para a redução do risco de deslizamento na Comunidade Nova Divinéia. 2. Foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário em virtude da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 3. Neste agravo regimental, o Estado do Rio de Janeiro sustenta a não incidência, na hipótese, dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, alegando não haver a necessidade de reexame de fatos e que a respectiva ilegitimidade decorre da própria Constituição da República. Insiste, ainda, na ocorrência de ofensa ao art. 97 da CRFB e ao princípio da separação dos Poderes. III. Razões de decidir 4. De início, verifica-se não haver qualquer ofensa ao art. 97 da CRFB, porquanto em nenhum momento o Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. 5. No mais, conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, no Código de Processo Civil e na Lei nº 7.347, de 1985, sendo, inviável o exame de tal matéria no âmbito do recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 6. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 7. Nessa linha de raciocínio, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo no sentido da existência de omissão do Estado do Rio de Janeiro e acolher a pretensão do agravante no tocante à impossibilidade de o Judiciário compelir a Administração Pública a adotar medidas que assegurem direitos fundamentais, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, em virtude também do disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE 1041596 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 09.12.2024, DJe 19.12.2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente